Tribunal: STF
Processo: RE 82692
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE CESSÃO NÃO INSCRITA NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO. PENHOR AVERBADO DO MESMO IMÓVEL NÃO OBSTA O EXITO DOS
EMBARGOS.
II. SE A PROMESSA DE CESSÃO E ANTERIOR AO INGRESSO DA EXECUÇÃO, E
TIDA COMO VALIDA, PORQUE AUSENTE A SUA FRAUDE, NÃO SE FAZ MISTER
SUAS INSCRIÇÕES PARA EMBASAR OS EMBARGOS DE TERCEIRO, SEGUNDO A
MELHOR DOUTRINA ACEITA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE LIMITADO A LETRA A DA PERMISSAO
CONSTITUCIONAL, INOCORRENDO NEGATIVA DE VIGENCIA DAS DUAS NORMAS DE
LEI FEDERAL INDICADAS.